Tribunal: TJES
Processo: 0005113-92.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005113-92.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PATRICIA MARQUES GARDEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

1. Tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel são responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. Precedentes do STJ.

2. A ausência de prova da transferência do imóvel, porque a partilha em decorrência do divórcio não foi levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, pois é ela quem se apresenta como responsável perante a municipalidade, nos termos do art. 1.245,
caput
e § 1º, do CC e art. 34, do CTN.

3. Não é possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, conforme o disposto no art. 123, do CTN.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005113-92.2014.8.08.0050

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADORA : DÉBORA TABACHI BIMBATO

RECORRIDA : PATRÍCIA MARQUES GARDEL

ADVOGADO : MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo município Apelante em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Apelada, extinguindo a execução fiscal, haja vista a ilegitimidade passiva
ad causam
.

Na sentença recorrida, o Magistrado
a quo
fundamentou que ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, a propriedade do imóvel sobre o qual incidiu a dívida de IPTU pertencia ao ex-cônjuge, de acordo com a escritura pública de divórcio consensual com partilha de bens, e, por isso, não deveria a Apelada ser demandada como parte executada (fls. 57/58).

O município Apelante pretende reformar a sentença, argumentando que (i) não houve a prévia comunicação da modificação da titularidade do imóvel após a partilha de bens, nem a transferência perante o Cartório de Registro de Imóveis, e (ii) a convenção entre particulares acerca da responsabilidade pelo pagamento de tributos não pode ser oposta à Fazenda Pública (fls. 59/62).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 66/68).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
12.12.2014
, aparelhada na CDA n.º 0015645/2014, cujos créditos de IPTU referem-se aos exercícios de
2012
e
2013
, no valor total de
R$
10.162,32
(dez mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), em relação ao imóvel localizado no lote 06, na Rua Viana, n.º 65, no Bairro Vila Capixaba, em Cariacica (fls. 02/03).

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.110.551/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tanto os proprietários quanto os possuidores respondem pelas dívidas de IPTU advindas do imóvel.

Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN
. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)” (destaquei)

Em adição, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo a orientação acerca da responsabilidade solidária, na medida em que a existência de possuidor não exclui automaticamente aquele que figura como proprietário no Registro de Imóveis.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não registrada em cartório.

2.
O CTN (arts. 32 e 34) preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que consta como tal no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da CDHU. O fato de a CDHU ter transferido a posse do imóvel para outrem, máxime sem registro do título translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua responsabilidade tributária
.

3.
Tal matéria é pacífica no STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009
.

4. O acórdão recorrido discrepa da referida orientação quando exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária no pagamento da exação. Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.824.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.)” (destaquei)

No caso, muito embora conste da escritura pública que o imóvel objeto da exação passou à exclusiva posse do ex-cônjuge, por ocasião do divórcio realizado em
06.12.2011
(fls. 31/35), a Apelada ainda se apresentava como responsável do bem quando do fato gerador em
2012
e
2013
, conforme boletim de cadastro imobiliário e processo administrativo municipal n.º 008081/2013 (fls. 36 e 42/54).

Nesse momento processual, portanto, merece acolhida a insurgência do município Apelante, pois não há como afastar a legitimidade passiva da Apelada,
de plano
.

Nenhuma prova foi juntada no sentido de ter havido o registro da partilha perante o Cartório de Registro de Imóveis, não sendo possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, nos termos do disposto no art. 123, do CTN, art. 1.245,
caput
e § 1º, do CC e art. 34, do CTN.

Logo, a pertinência da demanda depende de intenso debate probatório somente condizente com a via dos embargos à execução, cabendo à Apelada o ônus da prova da ausência de responsabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, ante a legitimidade passiva
ad causam.

Deixo de condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade, devendo a verba ser fixada apenas ao término da execução fiscal (STJ, AgRg no REsp n. 1.108.931/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 27/5/2009).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0005113-92.2014.8.08.0050_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)